Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo em lugar habitado estão suficientemente comprovadas pelo laudo pericial e corroboradas em Juízo pela prova oral (art. 15, Lei n. 10.826/2003 e art. 147, caput, do CP).
2. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
3. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, qualificada ou não, serve para auxiliar na convicção do Julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
4. O valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal em face das condições financeiras do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.